Tribunal: TJBA
Processo: 0503292-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503292-88.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: KAREN DOS SANTOS ABBEHUSEN DOREA e outros

Advogado(s)
:
NAIARA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL. VERIFICADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. INVALIDAÇÃO DA DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0503292-88.2018.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargante
BRADESCO SAUDE S/A
e como Embargado
G. A. D. (e outro).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator